Tribunal: TJSP
Processo: 1109100-58.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
ÇÃO DAS CUSTAS INICIAIS – Quantia atribuída à lide retificada na r. sentença para corresponder ao valor do bem penhorado – Falta de recolhimento complementar das custas iniciais não acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito – Primazia no julgamento do mérito – Embargantes deverão providenciar o pagamento complementar, sob pena de inscrição em dívida ativa – PRELIMINAR REJEITADA.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – Embargos de terceiro – Legitimidade conferida à parte estranha ao feito executivo, atingida pela constrição judicial, podendo ser proprietário ou possuidor do bem – Inteligência do art. 674 do CPC – Legitimidade ativa configurada – PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO – Bem de família – Inteligência do art. 1o, caput, da Lei n. 8.009/90 – Documentos insuficientes para comprovar a residência do imóvel sub judice – Imagens do interior do imóvel não revelam quem nele reside – Contas de água e energia elétrica antigas e em nome da embargante que já foi proprietária do imóvel – Titularidade que pode decorrer de falta de atualização do cadastro junto às concessionárias públicas – Controvérsia relevante para o deslinde da causa – Conversão do julgamento em diligência – Art. 938, §3o, do CPC – Necessidade de retorno dos autos à Primeira Instância para expedição de mandado de constatação e concessão de prazo para que os embargantes forneçam outros documentos capazes de comprovar a residência no local – JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA.

CONCLUSÃO – PRELIMINARES REJEITADAS – NO MÉRITO JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA.
(TJSP; Apelação Cível 1109100-58.2023.8.26.0100; Relator (a): Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 28a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/03/2025; Data de Registro: 17/03/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito

Relator(a):

Jonize Sacchi de Oliveira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

24a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

13/03/2025

Data de publicação:

17/03/2025

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos de terceiro – Bem de família – Sentença de procedência – Recurso do embargado.

PRELIMINAR DE FALTA DE COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS INICIAIS – Quantia atribuída à lide retificada na r. sentença para corresponder ao valor do bem penhorado – Falta de recolhimento complementar das custas iniciais não acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito – Primazia no

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos de terceiro – Bem de família – Sentença de procedência – Recurso do embargado.

PRELIMINAR DE FALTA DE COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS INICIAIS – Quantia atribuída à lide retificada na r. sentença para corresponder ao valor do bem penhorado – Falta de recolhimento complementar das custas iniciais não acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito – Primazia no julgamento do mérito – Embargantes deverão providenciar o pagamento complementar, sob pena de inscrição em dívida ativa – PRELIMINAR REJEITADA.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – Embargos de terceiro – Legitimidade conferida à parte estranha ao feito executivo, atingida pela constrição judicial, podendo ser proprietário ou possuidor do bem – Inteligência do art. 674 do CPC – Legitimidade ativa configurada – PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO – Bem de família – Inteligência do art. 1o, caput, da Lei n. 8.009/90 – Documentos insuficientes para comprovar a residência do imóvel sub judice – Imagens do interior do imóvel não revelam quem nele reside – Contas de água e energia elétrica antigas e em nome da embargante que já foi proprietária do imóvel – Titularidade que pode decorrer de falta de atualização do cadastro junto às concessionárias públicas – Controvérsia relevante para o deslinde da causa – Conversão do julgamento em diligência – Art. 938, §3o, do CPC – Necessidade de retorno dos autos à Primeira Instância para expedição de mandado de constatação e concessão de prazo para que os embargantes forneçam outros documentos capazes de comprovar a residência no local – JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA.

CONCLUSÃO – PRELIMINARES REJEITADAS – NO MÉRITO JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA.